Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS E DÉBITOS DO VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido consistente em impedir a cobrança de Taxa de Serviço de Administração de Leilão, bem como de obstar que o DETRAN/DF leve o veículo apreendido a leilão.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Leilão de veículo apreendido pelo DETRAN/DF. Taxa de Serviço de Administração. O título executivo em causa limitou-se a reduzir o valor das diárias incidentes sobre o depósito, sem qualquer comando quanto aos demais débitos. Não há prova de que as despesas e tributos e multas incidentes sobre o veículo foram quitadas, o que impossibilita o acolhimento de pleito. Assim, a omissão na expedição de boleto, pelo órgão de trânsito, com os valores das diárias reduzidos conforme determinação judicial anterior (Acórdão 1375405, id 109073915, processo de origem) não é o único fundamento para que o veículo ainda se encontre apreendido, diante da existência de obrigações do autor junto ao órgão de trânsito para a sua liberação, bem como de restrição judicial determinada em outro processo, no qual se discute a busca e apreensão do mesmo veículo (0704109-90.2018.8.07.0009). Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F